Tribunal: TJMT
Processo: 1044007-06.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1044007-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), LUIZA VILELA DOS ANJOS - CPF: 301.470.501-20 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Plenário Virtual 23 a 27/04/2026: Composição: Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora): Dou provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1º vogal): acompanho. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2º vogal): peço vista dos autos para Plenário Virtual de 07 a 11/05/2026. Plenário Virtual de 07 a 11/05/2026. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2º vogal):dou provimento. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1044007-06.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1044007-06.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Luiza Vilela dos Anjos.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA GRAU MÁXIMO DE 40%. TESE VINCULANTE DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. NECESSIDADE CUMULATIVA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA E DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA NORMA REGULAMENTADORA N.º 15 A SERVIDOR ESTATUTÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença proferida em ação de cobrança que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o município ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade em grau máximo de 40%, incidente sobre o salário base da autora, referente ao período da pandemia da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão judicial de adicional de insalubridade em grau máximo durante a pandemia da COVID-19, sem lei municipal específica autorizadora do percentual de 40% (quarenta por cento) e sem Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho; (ii) estabelecer se a ausência desses requisitos impede o pagamento retroativo da diferença do adicional deferido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Turma de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso fixa tese segundo a qual a decretação de calamidade pública na pandemia da COVID-19 não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo quando ausentes, cumulativamente, lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40% (quarenta por cento) e laudo técnico pericial (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho) que comprove a exposição qualificada.

4.

A tese uniformizadora vincula as Turmas Recursais, nos termos do artigo 18 da Lei n.º 12.153/2009, impondo sua aplicação ao caso concreto.

5.

A Norma Regulamentadora n.º 15, Anexo 14, editada para regulamentar o artigo 189 da Consolidação das Leis do Trabalho, não incide automaticamente sobre servidor público submetido ao regime jurídico administrativo, prevalecendo o princípio da legalidade estrita previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

6.

Ausente lei municipal específica que autorize o adicional de insalubridade em grau máximo durante o período pandêmico e inexistente Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho que comprove exposição qualificada ao agente biológico, não se caracteriza o direito ao adicional no grau pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A pandemia da COVID-19 não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo sem a presença cumulativa de lei municipal específica autorizadora do percentual de 40% (quarenta por cento) e de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho que comprove exposição qualificada.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, caput; Lei n.º 12.153/2009, artigo 18; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55; Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 189; Norma Regulamentadora n.º 15, Anexo 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IUJ 1001484-30.2025.8.11.9005, j. 20/02/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1044007-06.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1044007-06.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Luiza Vilela dos Anjos.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Cuiabá-MT.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
330199866)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando o município recorrente ao pagamento da diferença salarial relativa ao adicional de insalubridade em grau máximo de 40% (quarenta por cento), sobre o salário base da parte requerente, referente ao período de março de 2020 a novembro de 2022 (pandemia da COVID-19).

Recurso Cível Inominado
(Id.

330199868
)
:
o recorrente afirma que o juízo não poderia ter concedido o adicional em questão sem a realização de perícia, tampouco determinado o pagamento retroativo, pugnando pela improcedência da demanda.

Contrarrazões
(Id. 330199871): requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1044007-06.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1044007-06.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Luiza Vilela dos Anjos.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade promovida por Luiza Vilela dos Anjos
em
face do recorrente.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrida é servidora pública do município recorrente, desde 1998, exercendo a função de auxiliar de enfermagem e recebendo adicional de insalubridade em grau médio (20 % - vinte por cento).

Relata que laborou durante o período da pandemia da COVID-19, cuja condição insalubre alcançou o grau máximo, 40 % (quarenta por cento).

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo o pagamento retroativo da diferença devida.

Contra a sentença de parcial procedência, insurge-se o município demandado, aduzindo que o juízo não poderia ter concedido o adicional sem a realização de laudo pericial, defendendo, ainda, que não pode ser determinado o pagamento retroativo.

Pois bem. Inicialmente, é necessário consignar que a decisão proferida no Incidente de uniformização de Jurisprudência n.º 1001484-30.2025.8.11.9005 transitou em julgado, motivo pelo qual não há que se falar em suspensão desta demanda.

A controvérsia consiste em definir se é possível a concessão judicial do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidora pública municipal, em razão da pandemia da COVID-19, mesmo na ausência de lei municipal específica que autorize o pagamento do adicional no percentual pleiteado e de laudo técnico pericial que comprove a efetiva exposição ao agente insalubre em grau máximo.

A questão ora debatida foi objeto de recente julgamento pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização n.º 1001484-30.2025.8.11.9005, julgado em 20/02/2026, que fixou, por unanimidade, a seguinte tese:

"A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada."

Esta tese vincula todas as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e deve ser aplicada ao caso concreto, conforme determina o art. 18 da Lei n.º 12.153/2009.

No presente caso, verifica-se que estão ausentes os dois requisitos cumulativos estabelecidos pela Turma de Uniformização.

A recorrente fundamenta seu pedido na aplicação direta do Anexo 14 da NR-15 (Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho), que prevê insalubridade em grau máximo para trabalho em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas.

Ocorre que a NR-15 foi editada para regulamentar o art. 189 da CLT, aplicável às relações de trabalho regidas pela legislação trabalhista. Os servidores públicos estatutários, como é o caso da recorrente, submetem-se ao regime jurídico administrativo, regido pelo princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da Constituição Federal).

Ademais, não há lei municipal específica que autorize o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo aos servidores da saúde durante o período pandêmico, sem a devida comprovação técnica.

Outrossim, a autora recorrida não apresentou Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) que comprove sua exposição qualificada ao agente biológico SARS-CoV-2 em grau máximo.

A simples alegação de trabalho em ambiente hospitalar durante a pandemia não é suficiente para caracterizar automaticamente a exposição em grau máximo. É necessário demonstrar, por meio de prova técnica, que a servidora manteve contato direto e permanente com pacientes infectados, nos moldes exigidos pelo Anexo 14 da NR-15.

A recorrente sustenta que a jurisprudência das Turmas Recursais tem dispensado a realização de perícia em casos de exposição notória durante a pandemia.

De fato, existiam decisões divergentes sobre o tema, o que motivou justamente a instauração do Incidente de Uniformização. Contudo, a tese fixada pela Turma de Uniformização pacificou o entendimento no sentido da necessidade de laudo técnico para a concessão do adicional em grau máximo.

A decisão uniformizadora reconheceu expressamente que
"a decretação de estado de emergência por pandemia não gera, por si só, direito automático ao adicional de insalubridade"
e que
"a Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15), Anexo 14, do Ministério do Trabalho, não se aplica automaticamente aos servidores estatutários, devendo ser observado o princípio da legalidade com a criação de norma específica no âmbito municipal ou estadual."

Portanto, não prospera o argumento de dispensa de perícia com base em jurisprudência anterior, pois a matéria foi definitivamente uniformizada em sentido contrário.

Não se olvide, ainda, que eventuais gratificações pagas pelo município durante o período pandêmico tiveram natureza de bonificação temporária e excepcional pelo serviço prestado em momento de crise, não se confundindo com a constatação técnica do grau de insalubridade.

O pagamento de gratificação extraordinária não dispensa a necessidade de laudo técnico específico para caracterização do adicional de insalubridade em grau máximo, conforme exigido pela legislação e pela tese uniformizadora.

Logo, a sentença de primeiro grau não está em consonância com a tese fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, devendo ser reformada integralmente.

A ausência cumulativa de lei municipal específica autorizando o adicional de insalubridade em grau máximo durante a pandemia e de laudo técnico comprovando a exposição qualificada da recorrida ao agente biológico impede o acolhimento da pretensão inicial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia em exame guarda identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização nº 1001484-30.2025.8.11.9005, que versa sobre
“
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA E DE LAUDO PERICIAL. NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 (NR-15). INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA AO REGIME ESTATUTÁRIO
”
.

A matéria discutida nestes autos apresenta situação fática substancialmente idêntica, sobretudo porque envolve a mesma categoria de servidor, o mesmo contexto temporal (
pandemia de COVID-19
) e o mesmo fundamento jurídico atinente à exigência de previsão legal específica e de laudo técnico individualizado, bem como à impossibilidade de aplicação automática da NR-15 ao regime estatutário.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, verifica-se que ainda não houve o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse cenário, considerando:

(i) a identidade substancial entre as controvérsias;
(ii) o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria;
(iii) o risco concreto de decisões conflitantes; e
(iv) a necessidade de preservação da segurança jurídica, da isonomia e da coerência sistêmica.

Entendo prudente e juridicamente adequado aguardar o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização nº 1001484-30.2025.8.11.9005, antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal medida prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando decisões que possam vir a se mostrar dissonantes da orientação que vier a se consolidar de forma definitiva no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça aguardando o trânsito em julgado do referido Pedido de Uniformização, com a posterior aplicação da tese que restar definitivamente firmada.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1044007-06.2025.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Recorrida:
LUIZA VILELA DOS ANJOS.

Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento
: 07 A 11/05/2026.

VOTO VISTA

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga (ID 330199866), julgou procedente o pedido inicial e condenou o reclamado ao pagamento dos valores correspondentes ao adicional de insalubridade em grau máximo 40% por cada mês efetivamente trabalhado durante a pandemia da COVID-19, conforme a Lei Complementar nº 152/2007, respeitando a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente a data da propositura da ação, compensando-se os valores eventualmente já pagos, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

O recorrente defende a impossibilidade da concessão retroativa do adicional de insalubridade, tendo em vista que, ainda que fosse realizado o laudo técnico comprovando a exposição ao risco em grau máximo, este só poderia produzir efeitos
ex nunc
, a partir da sua elaboração, e não retroativamente.

Sustenta, ainda, que a concessão de vantagens, adicionais ou gratificações, somente pode ocorrer com respaldo legal expresso, em consonância com o princípio da legalidade.

Em seu voto, a ilustre Relatora conheceu do recurso e, no mérito, manteve integralmente a sentença recorrida, com base na aplicação direta do Anexo 14 da NR-15 e na dispensa de perícia técnica no contexto pandêmico.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido.

Registre-se que este Relator, em momento anterior, adotava entendimento diverso acerca da matéria.

Contudo, em
20/02/2026
, a Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, nos autos do processo nº 1001484-30.2025.8.11.9005, julgou,
por unanimidade
, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado justamente em razão da divergência entre as Turmas Recursais sobre a matéria ora discutida.

A tese jurídica fixada foi a seguinte:

"
A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada
".

Conforme disposto no art. 985, incisos I e II, do CPC, a tese jurídica aprovada em incidente de uniformização deve ser aplicada a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito, tanto aos casos pendentes quanto aos futuros.

O voto da Ilustre Relatora seguiu entendimento que restou superado pela tese uniformizadora, de observância obrigatória por esta Turma Recursal.

Nesse contexto, aplicando a tese ao caso concreto, verifica-se:

a) Ausência de lei estadual específica

A Lei Complementar Municipal nº 152/2007, que rege a matéria, estabeleceu em seu art. 22, § 1°, que: “
A caracterização e a classificação do grau de exposição aos agentes insalubres,
dar-se-á por meio de perícia
, a ser realizada por médico do trabalho e/ou engenheiro de segurança e medicina do trabalho
" (grifei).

Essa exigência legal
não
foi afastada por nenhuma norma municipal específica para o período pandêmico.

b) Ausência de LTCAT

Não há nos autos Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho que comprove a efetiva exposição da servidora a agentes insalubres em grau máximo durante o período pandêmico.

A recorrida exercia suas funções na área de enfermagem e alega ter sido exposta, durante o período crítico da pandemia, e, por isso, faz jus ao percentual máximo.

Contudo, conforme já mencionado, a majoração do percentual em grau máximo, exige previsão legal específica e comprovação técnica das condições que a justificam.

c) Inaplicabilidade automática da NR-15 ao regime estatutário

A Norma Regulamentadora nº 15 integra o regime celetista e
não
se aplica automaticamente aos servidores estatutários, conforme já decidido por este Tribunal no IRDR nº 11 (processo 1026953-64.2024.8.11.0000), que fixou
tese análoga
em matéria de adicional de periculosidade.

d) Princípio da legalidade estrita (art. 37,
caput
, CF)

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, não podendo conceder vantagens remuneratórias sem expressa previsão legal, conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF.

A concessão do adicional em grau máximo,
sem lei específica e sem LTCAT
, configuraria criação judicial de vantagem funcional, vedada constitucionalmente.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que:

"
O pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório" (REsp 1.400.637/RS; PUIL 413/RS
).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora
, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial em observância à tese fixada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1001484-30.2025.8.11.9005.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026